Tribunal: STF
Processo: ARE 1527762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXTORSÃO QUALIFICADA E PECULATO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM PROVAS JUDICIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS MANTIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    1. É válida a condenação, porque a Corte de origem invocou fundamentos para reformar a sentença absolutória que estão em consonância com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que é possível a condenação, com uso de elementos colhidos no decorrer da investigação, desde que os mesmos, de alguma forma, sejam devidamente ratificados/corroborados em juízo, como ocorreu no presente caso. Com efeito, afere-se que houve procedimento de delação premiada por um dos acusados, além de realização de interceptação telefônica que robusteceu a acusação, por fim corroborada pela oitiva de delegada de polícia que, questionada, ratificou o reconhecimento pela vítima e familiares dos acusados na presente ação penal, sendo certo que, como bem observado pela Corte de origem, a interceptação telefônica constitui relevante elemento informativo, o qual foi devidamente ratificado em juízo, não havendo que se falar, por conseguinte, em violação dos arts. 155 e 226, ambos do CPP. Precedentes.



    2. Não há que se falar em ofensa ao art. 59 do CP, pois a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade foi devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta imputada aos recorrentes, visto que foi "o responsável pela varredura na casa da vítima e apreensão da arma de fogo e do dinheiro, efetuando a pressão para que ela efetuasse o pagamento de R$ 10.000,00 para se eximir do flagrante", como bem observado pela Corte de origem. Ademais, não se vislumbra nenhuma desproporcionalidade no aumento em 6 meses em relação ao mínimo legal da pena prevista no art. 158, § 3º, do CP, porquanto foi incontroverso nos autos que a vítima teve a sua liberdade restringida, inexistindo qualquer ilegalidade por este fundamento. Precedentes.



    3. A Corte de origem invocou fundamentos para acolher a pretensão acusatória de envio dos autos à Justiça militar que estão em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, cuja jurisprudência é firme quanto à possibilidade de imediata aplicação da Lei n. 13.491/2017 a fatos cometidos antes de sua vigência, considerando o princípio tempus regit actum, não havendo que se falar em violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes.



    4. Quanto à pretensão subsidiária de aplicação da lei anterior mais benéfica, verifica-se que a Corte de origem não se manifestou quanto ao tema no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o debate, o que obsta a análise por este Tribunal, diante da ausência do necessário prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do Pretório Excelso.



    5. Agravos regimentais desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente